Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708394-36.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, FRANCK RICARDO DE FREITAS CARVALHO APELADO: VLADEMIR MOMO DOS SANTOS JUNIOR DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 38472042- Pág.1/6, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora